Tribunal: TCU
Processo: 012.039/2012-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou as contas do recorrente irregulares, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa em razão de irregularidades na aquisição de material escolar no curso do pregão presencial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pela empresa Brasilpama Manufatura de Papeis EIRELI contra o Acórdão 1084/2015-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual houve sua condenação em débito solidário e a aplicação de multa proporcional ao débito, com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, com fundamento no arts. 32, inciso I, e 33 da Lei no 8.443/1992, c/c o artigo 285 do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se o inteiro teor do acórdão recorrido; 9.2. dar ciência da presente deliberação à recorrente, aos órgãos ou entidades interessadas e, em especial, à Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.3. informar os órgãos e entidades do subitem acima que o relatório e o voto que fundamentam a presente deliberação podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acórdãos.